Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-10.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MENORES. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. VALOR DO PENSIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos da ação de revisão de alimentos, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para revisar o valor da prestação alimentar devida pelo demandado, deixando de ser o equivalente a 51% do valor do salário-mínimo, para cada filha, passando para o equivalente a 2 (dois) salários-mínimos vigente para cada filha. 1.1. Recurso aviado pelo réu na busca pela reforma da sentença a fim de que o pleito exordial seja julgado totalmente improcedente.
2. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. Outrossim, a obrigação alimentar ora analisada resulta do dever de sustento. Com efeito, traduz-se no dever de sustento do pai/mãe em relação a seus filhos menores. Trata-se de uma imposição. É ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar. 2.2. Assim, a necessidade do filho não pode prevalecer sobre a capacidade do pai/mãe, nem a capacidade do pai/mãe deve ser indiferente à necessidade das filhas. 2.3. No caso, o fato de estar desempregado, não é motivação apta a comprovar a alteração da capacidade financeira do recorrente, pessoa jovem e apta ao trabalho. Assim, a situação de desemprego é transitória e deve ser contornada, tendo em vista a responsabilidade do genitor com o sustento de suas filhas menores. 2.4. Ademais, no ano de 2020, mesmo após a exoneração do cargo, ocorrida aos 7 de fevereiro, os créditos em sua conta corrente somaram quase R$ 700.000,00, além dos R$ 300.000,00 depositados na poupança. Ainda que se considere que os valores possam ter sido movimentados de uma conta para outra, a renda evidentemente ultrapassa R$ 300.000,00 no ano. 2.5. Os documentos apresentados pelo apelante não foram suficientes para demonstração de que não teria condições de arcar com alimentos fixados na sentença recorrida, portanto, o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. 2.6. Por outro lado, as despesas alegadas pela parte autora (em média cerca de R$ 4.000,00, fora o plano de saúde) não fogem ao ordinário para o padrão de vida familiar. Até porque, a soma anual representa menos de 20% dos rendimentos do réu. 2.7. Portanto, diante dos documentos juntados aos autos, tem-se que a sentença fixou corretamente os alimentos devidos pelo apelante às apeladas, considerando tanto as necessidades do menor quanto a possibilidade do genitor, atentando-se, ainda, à razoabilidade, razão pela qual não há que se falar em modificação do decidido.
3. Pronunciamento do Ministério Público pelo improvimento do recurso.
4. Apelo improvido.